Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. DESPESAS DE COBRANÇA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.
2. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. Deve, no entanto, a parte que alega a abusividade, informar a taxa média existente no mercado na data da celebração do negócio, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira ré, o que não ocorreu no caso.
3. Ausente previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, não há que se falar em cumulação indevida com outros encargos. No caso, a cobrança dos encargos moratórios (juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória) estão previstos contratualmente e foram fixados com observância aos limites legais.
4. Não há irregularidade ou abusividade no repasse ao consumidor das despesas de cobrança e honorários advocatícios, nos termos do art. 395 do Código Civil e art. 28, §1o, inciso IV, da Lei no 10.931/2004.
5. Recurso conhecido e não provido.